Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM OS RÉUS. ATO DE ESTELIONATÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE DEVEDORES. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RACIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual o autor pediu a declaração de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais em face de suposta fraude em celebração de contrato com a instituição ré. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para declarar a inexistência do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.2. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença apenas para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, bem com o para que a base do pagamento dos honorários de sucumbência seja em cima do proveito econômico.
2. Da majoração do quantum dos danos morais. 2.1. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 2.2. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 2.3. A quantia fixada na sentença é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de fraude em financiamento seguida de negativação indevida. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. A simples inclusão indevida no nome do apelante em cadastro de órgãos de proteção ao crédito ocasiona abalos extrapatrimoniais de forma in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 3. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, a condição financeira da recorrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade. Mantém-se a condenação do banco réu/apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais ao autor/apelado.(...)” (07071227020188070018, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 13/5/2019).
3. Dos honorários sucumbenciais. Do pedido de arbitramento pelo proveito econômico. 3.1. Caso os honorários sejam arbitrados em cima do proveito econômico, no caso dos autos, resultaria em um montante que ultrapassaria o valor da condenação pecuniária determinada na sentença. 3.2. Em suma, os honorários do advogado não podem suplantar o benefício havido pelo vencedor da ação. Se assim o fosse, haveria completa assimetria entre a posição do cliente e do advogado. 3.3. Ademais, conforme doutrina “(...) Esse parâmetro deve ser utilizado sempre que a sentença não tenha condenação pecuniária” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p.519).
4. Da litigância de má-fé requerida em contrarrazões. 4.1. Para caracterização da litigância de má-fé, deveria a parte ter praticado qualquer dos atos previstos no artigo 80 do CPC. 4.2. Ademais, a despeito do juízo a quo poder aplicá-la de ofício conforme prevê o artigo 81 do CPC, a litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual em consonância com o que dispõe o artigo supra. .4.3. No caso dos autos, o recorrente aduz que autor agiu de forma temerária, porquanto alterou a verdade e utilizou-se do processo para conseguir objetivo ilegal. No entanto, não demonstrou o dolo praticado pelo requerente.
5. Recurso improvido.